Tribunal: STF
Processo: Rcl 80328
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Plantec Comercio de Hortigranjeiros Ltda., em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000552-85.2022.5.17.0101, que teria ofendido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e da AR 2876, bem como aos Temas 725 e 1389 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "(...) foi condenada em sede de Reclamação Trabalhista, cujos pleitos, dentre outros, englobava o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período compreendido entre 22/12/2018 a 27/05/2019 (Doc. 03 – item 3.1 da petição inicial)



    Em sua defesa, a ora Reclamante suscitou que a contratação do trabalhador ocorreu mediante celebração de contrato de prestação de serviços de locação de caminha o, tendo sido posteriormente contratado com empregado tão somente a partir de 27/05/2019 (Doc. 04 – item II da peça contestatória).



    Não obstante, o d. Juízo da Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante/ES julgou procedente o pedido, e o acórdão do TRT da 17ª Regia o manteve a condenação, tendo o processo transitado em julgado (Doc. 05).



    Na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo n.º 0000552-85.2022.5.17.0101, a ora Reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a inexigibilidade do tí tulo judicial com base nas decisões do STF na ADPF 324, nos Temas 725 e 1389 da tabela de Repercussa o Geral, bem como apontando a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutam a validade da contratação de auto nomos ou pessoas jurídicas (Doc. 06).



    Contudo, a Exceção foi rejeitada sob o fundamento equivocado de que a decisão do STF sobre o Tema 1389 e i) posterior ao trânsito em julgado da sentença trabalhista, de modo que a medida processual cabível seria a aça o rescisória, nos termos do art. 525, § 15, do CPC, bem assim que ii) “parte do título não decorre do contrato de prestação de serviços declarado fraudulento” (Doc. 07).



    Foram opostos Embargos de Declaração, apontando omissa o quanto a declaração de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 do CPC pelo STF (AR 2876), que permite a suscitação de inexigibilidade do título mesmo após o trânsito em julgado.



    Porém, os Embargos foram igualmente rejeitados (Doc. 08)."



    Sustenta que (eDOC 1, p. 3):



    "No caso, as decisões reclamadas violam flagrantemente a autoridade das decisões do STF:



    Na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725), foi reconhecida a validade constitucional da terceirização e da contratação de autônomos.



    No Tema 1389 da repercussão geral, o STF determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade da contratação de trabalhadores autônomos e a competência da Justiça do Trabalho.



    No julgamento da AR 2876, o STF declarou a inconstitucionalidade incidental do § 14 do art. 525 do CPC, permitindo a suscitação da inexibilidade do título exequendo mesmo após o trânsito em julgado"



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar a suspensão definitiva do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1389, com a declaração de inexigibilidade (total ou parcial) do título judicial, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF, com a consequente determinação de devolução dos valores levantados" (eDOC 1, p. 5).



    As informações foram prestadas (eDOC 39) e os autos, instruídos com parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 41) e contestação da parte beneficiária (eDOC 24), vieram-me conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da AR 2876, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535:



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social.



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF.



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).”



    Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Contudo, no presente caso, a autoridade reclamada deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial pelos seguintes fundamentos (eDOC 9, p. 3-4):



    “O excipiente investe contra a execução deflagrada ao argumento de que o título executivo judicial se fundou em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF - Violação à ADPF 324 e Temas 725 e 1389 do E. STF (Suspensão Nacional dos Processos).



    A defesa, por sua vez, se contrapôs à exceção, alegando que ocorreu o trânsito em julgado do título exequendo antes da decisão do STF, que determinou a Suspensão Nacional dos Processos.



    Alega, ainda, que, mesmo que fosse o caso de suspensão, somente parte dos créditos exequendos seriam inexigíveis a teor dos temas do STF.



    Pois bem.



    A decisão de suspensão do feito na origem até apreciação do mérito do Tema de repercussão geral nº 1389 pelo Plenário do STF, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, proferida em 14 de abril de 2025, destina-se a processos judiciais nos quais ainda se discute a contração do trabalhador.



    Aqui, a contratação já foi discutida e já transitou em julgado, precisamente em 28 de março de 2025, conforme certidão de Id.: b2b9fdb.



    Ademais, é bom enfatizar que o executado, tenha ou não iniciado cumprimento de sentença, somente poderá arguir a inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, como determina os § 12 a 14 do art. 525 do CPC, se a situação emanada do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Como se vê, situação emanada do STF emergiu em 14 de abril de 2025, após o trânsito em julgado do título executivo judicial (28 de março de 2025).



    Então, segundo o art. 525, § 15, do CPC, ao executado caberá ação rescisória.



    Não bastasse, verifico que parte do crédito de fato não é decorrente do contrato de prestação de serviços declarado fraudulento, mas de relação empregatícia regularmente constituída e registrada na Carteira de Trabalho.



    Portanto, sob qualquer perspectiva, incabível a suspensão do cumprimento de sentença.".



    Como se nota, as razões de decidir não estão fundadas na constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho, tampouco no prazo para ajuizamento de ação rescisória nos casos de decisão superveniente do STF declarando a inconstitucionalidade de norma.



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que “as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação" (Rcl 70.716-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2025).



    "Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Reexame de fatos e provas. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca da preservação das condições do vínculo de trabalho (responsabilidades e jornada) mediante contratação da trabalhadora para prestação de serviço por meio de pessoa jurídica na data imediatamente seguinte à alegada rescisão do contrato empregatício, porém com redução da contraprestação pecuniária. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 71.047-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04.12.2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (Rcl 68.667-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19.08.2024)



    A Procuradoria-Geral da República comunga deste entendimento em seu parecer, assim ementado (eDOC 41, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO PELO JUÍZO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603 (TEMA Nº 1389). QUADRO FÁTICOPROCESSUAL SEM ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Nesse contexto, prejudicada a análise de eventual contrariedade ao decidido no julgamento do AR 2876, ante a ausência de identidade dos paradigmas apontados como fundamento para inexigibilidade do título executivo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente